Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715028-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requeridas por D. DA S. O. em desfavor de REBECCA ELISA DA SILVA OLIVEIRA, nos autos do processo n. 0734526-58.2025.8.07.0016. Relata que as medidas cautelares foram requeridas em razão de D. temer por sua integridade física, por conta das mensagens ofensivas que a filha e o genro passaram a enviar à vítima, proferindo xingamentos e ameaças de morte, além da agressão física e ameaça perpetradas pela filha quando a vítima estava hospitalizada, convalescendo de uma cirurgia, ocasião em que desferiu na mãe um tapa na altura do busto, cuspiu nela e no chão e disse que a mataria. Traz a destaque o termo de declaração da vítima, em que essa explana que a filha se tornou agressiva e se isolou da família e das amigas após ir morar com o namorado, Alysson Vilarouca Sampaio, emagrecendo muito desde então e apresentando, ocasionalmente, arranhões nas pernas, marcas de quedas e hematomas, acreditando a vítima que a filha está em situação de vulnerabilidade com o companheiro, porque parece disposta fazer tudo por ele, e afirmando que se ele for preso, ela se mata. Que as agressões e ameaças se agravaram quando a vítima ficou internada por dois meses e a filha e o genro assumiram o controle de sua empresa; que um primo de Alysson afirmou que ele estava querendo arrumar uma arma de fogo; que a vítima é usuária de cadeira de rodas e apresenta condição vulnerável de saúde. Salienta que a vítima requereu as medidas protetivas de urgência contra Rebecca e Alysson, mas o juízo plantonista analisou somente o pedido em relação ao genro, nada dispondo a respeito da filha, ao passo em que o juízo natural, ao receber os autos, entendeu que não havia contemporaneidade e que os fatos se relacionam a possível desacerto relacionado à administração da empresa da vítima. Alega error in judicando na interpretação conferida pelo magistrado aos fatos, em violação expressa ao art. 5o, III, e art. 40-A, da Lei Maria da Penha, que contemplam a violência no âmbito da família e determinam a aplicação da lei independentemente da causa e da motivação dos atos de violência. Em relação à contemporaneidade, assevera que a vítima relata uma série de atos praticados pela acusada e que teriam perdurado até o registro da ocorrência policial, e não apenas o fato ocorrido em 13/2/2025. Aponta, ainda, violação ao art. 19, § 4o, da mesma norma, que privilegia a palavra da vítima, tornando desnecessárias outras informações para proteger a mulher. Salienta que a norma deixa claro que o objeto do julgamento não é a comprovação do crime, mas a avaliação da situação de risco à mulher e que, por mínima que seja, física ou psicológica, exige o deferimento da proteção, em face do princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Sustenta que a decisão também desconsidera o § 5o do art. 19 da mesma lei, que estabelece a fixação de medidas protetivas de urgência independentemente da tipificação penal da violência, asseverando que deve ser priorizada a integridade física e psíquica da mulher, especialmente no curso de investigação criminal, quando fica ainda mais exposta e vulnerável. Colaciona julgados sobre o tema. Traz à baila o conjunto de normas internacionais e nacionais relacionadas à obrigação estatal de conferir especial proteção à mulher em situação de violência doméstica, bem como as estatísticas relacionadas à morte de mulheres assassinadas em taxa proporcional à população, dando destaque aos índices do Distrito Federal. Destaca o entendimento deste tribunal sobre a matéria. Argumenta que há elementos suficientes nos autos que apontam para a ocorrência de violência, além do medo que a vítima sente da ofensora, de forma que não há justificativa possível para indeferir o pedido de medidas protetivas contra Rebecca. Ao final, requer: seja dispensado o contraditório pelo requerido antes da decisão liminar; seja concedida a liminar, a fim de ser reformada a decisão ora reclamada, deferindo-se as medidas protetivas de urgência requeridas pela ofendida; e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese, vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pelo reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase processual. O relato da ofendida, perante a autoridade policial, apresenta diversas situações em que sofreu ofensas e ameaças de morte por sua filha e genro, o que se agravou a partir de sua internação hospitalar em outubro de 2024, quando precisou se afastar da sua empresa, que passou a ser gerida pelos supostos agressores, escalando para agressão física e nova ameaça de morte por parte da filha em fevereiro deste ano, quando a vítima novamente foi internada e Rebecca foi visita-la, o que teria sido presenciado por terceira pessoa. Aduz que as mensagens com ameaças e ofensas ainda perduravam quando compareceu à delegacia de polícia, desejando a apuração dos fatos (ID 232483792 de origem). O questionário de avaliação de risco reforça a situação de violência a que está submetida a vítima (ID 232483794 de origem). Ademais, neste juízo estreito de delibação, tenho que o contexto em que Rebecca proferiu ameaças e ofensas à sua mãe demonstra recorrência e contemporaneidade, bem como denota violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto as ações praticadas são induvidosamente baseadas no gênero, uma vez que tenta reduzir a autoimagem e a autoestima da vítima, como mulher, empresária e mãe, expondo-a à situação de vulnerabilidade, causando-lhe sofrimento psicológico. Com efeito, entende-se por violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha), impondo-se a fixação de medidas protetivas de urgência em favor de D. Nesse panorama, as medidas protetivas de urgência “apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, assim, que as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do genro da vítima também devem ser deferidas contra sua filha, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para APLICAR as seguintes medidas protetivas de urgência a REBECCA ELISA DA SILVA OLIVEIRA, identificada na ocorrência policial n. 1.401/2025-0, constante do ID 232483791 do processo n. 0734526-58.2025.8.07.0016. - Proibição de aproximação da ofendida e testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância entre estes e a ofensora; - Proibição de contato com a ofendida e testemunhas - ainda que por interposta pessoa -, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; e - Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: SCS, quadra 01, salas 1008-1013, Edifício Maristela, especificado com precisão nos requerimentos de medidas protetivas acostados aos ids 232483789 e 232483790 . Intimem-se a ofendida e ofensora da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar a REBECCA ELISA DA SILVA OLIVEIRA que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-la à prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. As partes devem ser, também, cientificadas de que somente uma nova decisão judicial poderá revogar as medidas protetivas ora aplicadas e de que qualquer modificação da situação existente entre elas que interfira no cumprimento das medidas deve ser comunicada ao Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Intime-se o reclamante, dando-se também cumprimento ao disposto no art. 19, § 1o, da Lei n.o 11.340/2006. Dou à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações ao juízo. Intime-se a requerida para oferecer resposta. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 17:21:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator